Tribunal: TJSP
Processo: 0003777-86.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Subversão da ordem e desobediência (Art. 50, I, VI, c.c. art. 39, II, LEP). Falta grave. Agravante que cumpria pena em regime semiaberto. Regressão definitiva de regime prisional. Ausência de oitiva judicial e generalidade dos depoimentos. Entendimento consolidado da Câmara. Afastamento. Depoimento detalhado do agente penitenciário a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Subversão da ordem e desobediência (Art. 50, I, VI, c.c. art. 39, II, LEP). Falta grave. Agravante que cumpria pena em regime semiaberto. Regressão definitiva de regime prisional. Ausência de oitiva judicial e generalidade dos depoimentos. Entendimento consolidado da Câmara. Afastamento. Depoimento detalhado do agente penitenciário a confirmar a narrativa da portaria administrativa. Recurso desprovido.